Tribunal: TJDFT
Processo: 0728941-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI No 11.343/2006). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO DESCABIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA TRAFICÂNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 630 DO STJ. DINHEIRO APREENDIDO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CÁLCULO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se o pleito absolutório por insuficiência probatória máxime quando todos os indícios são robustos em demonstrar a autoria delitiva do réu na prática do crime de tráfico de drogas.
2. Comprovada a traficância/comercialização de drogas ilícitas pelo réu, em virtude tanto da venda quanto do depósito de grande quantidade de entorpecentes (110,41 gramas de cocaína e 14,50 gramas de maconha), mostra-se descabido o pleito desclassificatório para o delito de porte de droga para uso próprio, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, ainda que admitida a posse de uma dessas substâncias de uso proscrita no Brasil.
3. É admissível no cálculo da pena-base, da primeira fase da dosimetria da pena, a incidência da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ. Penas redimensionadas.
4. Conforme entendimento pacífico da jurisprudência, consubstanciado no verbete da Súmula 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
5. É ônus do réu comprovar a origem/posse lícita do dinheiro apreendido por ocasião de seu flagrante delito de crime de drogas, nos termos do artigo 159 do Código de Processo Civil, sob pena de perdimento desse bem em favor do FUNDAB e inviabilização de sua restituição/devolução ao réu.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.